Tribunal: TJSP
Processo: 1005966-10.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
r no 760/2016. Descabimento. Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0019705-23.2019.8.26.0000. Observância do entendimento firmado pelo STF no sentido de que, no tocante ao direito à aposentadoria especial com fundamento no art. 40, § 4o, II, da CF, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício, e ainda de que as Guardas Civis não integram o rol taxativo do artigo 144, I a V, da CF, como responsáveis pela segurança pública. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005966-10.2018.8.26.0320; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDA CIVIL DE LIMEIRA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão do autor, Guarda Civil Municipal, de concessão de aposentadoria especial, com fundamento na Lei Complementar no 760/2016. Descabimento. Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0019705-23.2019.8.26.0000. Observância do entendimento

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDA CIVIL DE LIMEIRA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão do autor, Guarda Civil Municipal, de concessão de aposentadoria especial, com fundamento na Lei Complementar no 760/2016. Descabimento. Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0019705-23.2019.8.26.0000. Observância do entendimento firmado pelo STF no sentido de que, no tocante ao direito à aposentadoria especial com fundamento no art. 40, § 4o, II, da CF, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício, e ainda de que as Guardas Civis não integram o rol taxativo do artigo 144, I a V, da CF, como responsáveis pela segurança pública. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.